Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-42.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000983-42.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.805.281-38 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), LUCIEL TEIXEIRA FRANCO - CPF: 978.454.851-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINA ALVES DE LIMA - CPF: 071.471.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA - CPF: 097.212.152-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JECLEMAR OLIVEIRA AMORIM - CPF: 054.373.875-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM MENEGUETE DA SILVA - CPF: 010.612.332-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BARCELO DA MOTA - CPF: 073.330.631-43 (VÍTIMA), LUCIEL TEIXEIRA FRANCO - CPF: 978.454.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
(ART. 386, VII, CPP)
– IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA SEM O MÍNIMO RESPALDO DE PROVAS
-
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP – COERÊNCIA DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRESENTADAS -

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
– ART. 40, VI, LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA - COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES -

APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Cabendo à
defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pela agente, mostra-se vazia e isolada do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais que apreenderam drogas na residência da apelante e dinheiro também escondido em suas vestes íntimas, não contraditados e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

2 - A comprovação de que

o

crime de Tráfico estava sendo praticado em coautoria com adolescente, que residia com a apelante, autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença anexada sob o Id.

186067961, em que foi condenada à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
583 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06 -
Tráfico de drogas
praticado junto com
adolescente
.

Nas
razões
recursais (Id.
186067976
), a Defesa pede a
absolvição
da apelante, invocando alegada total
falta de prova
(art.386, VII, CPP) capaz de amparar a condenação, e a
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Caso não, pugna, ao menos, seja
afastada a causa de aumento
de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06.

Em
contrarrazões
(Id.
186067980
), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
a
d. PGJ
,
em parecer assim sumariado (Id.
187087653)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais – Manutenção da causa de aumento de pena – Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância – Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
Fabrielly Duarte Pereira dos Santos
foi condenada à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
583 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porque, na manhã de 31/03/2023, foi flagrada por policiais militares, em sua residência (apontada como boca de fumo), junto com
Luciel Franco
e com a adolescente
G.B.M
, guardando vários tipos de narcóticos.

De acordo os autos, os policiais militares já haviam recebido denúncias de que a casa de n. 648, no bairro Jardim América, cidade de Juara/MT, era uma boca de fumo comandada por
Luciel
e por
Fabrielly
e que ambos atuavam junto com a adolescente
G.B.M
.

Na manhã de 31/03/2023, então, em vigilância local, os policiais civis
Francisco dos Santos
,
Milton Campos
e
Ney da Costa Leite,
viram quando o usuário
Jeclemar Amorim
entrou e, logo em seguida, saiu da residência.

Em revista pessoal, os policiais lograram encontrar apenas um cachimbo (mariquinha) utilizado para o consumo de drogas, mas, indagado,
Jeclemar
confirmou que, há certo tempo, vinha adquirindo drogas ali no local e que pagava pelos entorpecentes cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Diante disso, os policiais foram até a residência, abordaram
Luciel
e com ele encontraram cerca de R$ 282,00, alguns frascos de cocaína (em forma de pedra) e 4 porções de maconha no bolso do seu
short
(28,3g).

Ao perceberem a movimentação,
Fabrielly
e a adolescente
G.B.M
(que residiam em uma casa nos fundos no imóvel) tentaram empreender fuga, sem êxito.

Na residência da apelante, então, foram encontradas diversas porções de drogas (cocaína e pasta-base de cocaína – 64,70g) e R$ 178,00; todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Durante o procedimento de busca pessoal, a policial civil
Miriam da Silva
encontrou escondida nas vestes íntimas de
Fabrielly
, mais um pouco de dinheiro: R$ 233,00.

Pois bem.

A Defesa, em suma, diz que as provas são frágeis; que a apelante não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas praticado exclusivamente por
Luciel
, e que, na verdade, ela é apenas uma usuária de entorpecentes.

Assim, sob a alegativa de que a propriedade da droga não restou comprovada, pede a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP.

Sem razão, a d. Defesa.

Malgrado a versão apresentada, há provas contundentes de que o
Fabrielly
residia ali naquela boca de fumo e que, há tempos, estava envolvida com o tráfico de entorpecentes na cidade de Juara/MT, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que diligenciaram na apreensão das drogas e na prisão da apelante, de
Luciel
e da adolescente
G.B.M
.

Direto aos pontos trazidos pela Defesa, veja que embora a apelante tenha se reservado ao seu direito que ficar em silêncio, há provas do tráfico de drogas por ela exercido, cabendo destacar os depoimentos dos policiais
Ney da Costa
e
Milton Lacerda
, dizendo que, aquele endereço, já era apontado como sendo uma boca de fumo e que na residência da apelante (que ficava nos fundos da casa de
Luciel
) foram encontrados drogas (pasta-base de cocaína), dinheiro e que, depois, em revista pessoal na Depol, logrou-se apreender, com a apelante, mais outra quantia de dinheiro R$ 233,00.

Disseram também que
Luciel
não era muito conhecido no meio policial, mas que em relação à
Fabrielly
, haviam informações e outras investigações apontando-a como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, envolvida com o comércio de drogas.

A afirmação está alinhada aos registros existentes nos autos informando que este não é um fato isolado na vida da apelante que já respondeu perante a Justiça Juvenil pela prática de crime idêntico.

C.v
, apesar de a Defesa dizer, vagamente, que a
Fabrielly
não residia no local e que costumava frequentar a casa de
Luciel
apenas para “fazer uso de drogas”, suas alegações em nada me convencem porque, pelo que vejo, a própria apelante, no Termo de Qualificação de f.39 informou como endereço residencial aquele onde ocorreram as diligências policiais e, aliado a isso, há o depoimento do sr.
Francisco Pereira
(f.39), informando que testemunhou a ação policial e que, de fato, era vizinho da apelante.

Não bastasse, ainda no Termo de qualificação,
Fabrielly
declarou estar desempregada e disse ser usuária apenas de maconha; no entanto, em sua casa, a polícia entrou pasta-base de cocaína (narcótico bem diferente o que seria o de consumo da apelante) e cerca de um total de R$ 411,00, não havendo qualquer explicação de como auferiu aquela quantia e, ainda, por quais razões mais da metade do dinheiro estava escondida em suas vestes íntimas.

Enfim,
a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo, não implica em absolvição, principalmente na hipótese aqui tratada, em que
a versão policial é harmônica,
não havendo nada nestes autos, capaz de desacreditar os relatos dos policiais.

A Defesa
não comprovou suas assertivas, ônus estes que lhe competia, a teor do contido no art. 156 do CPP e, a esse respeito, o Professor
Eugênio Pacelli de Oliveira
, nos ensina que
“se o acusado prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”.
(
In
, “Curso de Processo Penal” - Belo Horizonte: Del Rey - 2007 - p. 302).

No contexto apresentado, a conclusão que chego é que as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim, fatos concretos que permitem a condenação, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

No mais, registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Sobre isso,
é pacífico o entendimento do Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também deste e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Assim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando o comércio de drogas pela apelante,
não
há como se insuficiência probatória e consequente absolvição da apelante.

Por outro lado, também não há espaço para a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 porque resta inequívoca a participação da adolescente
G.B.M
na prática delitiva.

De acordo com os autos,
G.B.M
residia junto com a apelante e também guardava drogas ali na residência, tanto é que ao avistar a polícia, ambas tentaram fugir, mas foram capturadas em seguida.

O vizinho da apelante, Sr.
Francisco Pereira
, confirmou que
G.B.M
residia ali naquele endereço, sempre estava na companhia de
Fabrielly
, e que, sempre as viu conversando com
Luciel Franco
.

No mais, vale o registro, as drogas foram encontradas nos pertences de ambas, ali na casa em que residiam, não havendo, pois, dúvidas de que a apelante, junto com
G.B.M
, promovia o tráfico ilícito de drogas.

Deste e. TJMT:

“Comprovado que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. (N.U 0035305-09.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“Na espécie, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a segunda apelante envolveu a adolescente na empreitada criminosa. (N.U 1001328-84.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo de

Fabrielly Duarte Pereira dos Santos
, e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024